Tribunal: TJSP
Processo: 1009602-82.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009602-82.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargada AMORIAN
FRANCINE BRAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 47.072
2
VOTO No 47.072
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009602-82.2019.8.26.0664/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: CCG EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA
EMBARGADO
: AMORIAN FRANCINE BRAZ DA SILVA
COMARCA
: VOTUPORANGA 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
RECONHECIMENTO.
ATRIBUIÇÃO,
EM
CARÁTER
EXCEPCIONAL, DE EFEITO INFRINGENTE AO PRESENTE.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 201/211, o qual deu parcial provimento ao recurso interposto contra
sentença que julgou procedente ação de rescisão de contrato de compromisso de
compra e venda de imóvel cumulada com restituição de quantias pagas proposta por
Amorian Francine Braz da Silva em face de CCQ Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Sustenta a embargante que “o v. acórdão foi omisso no
tocante ao termo inicial dos juros de mora para os valores a serem ressarcidos, bem
como com relação a retenção de eventuais débitos de IPTU existentes sobre o imóvel”.
Ressalta que “a embargada assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos tributos
municipais quando da assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e
venda, conforme cláusula sétima pactuada e deve ser condenada ao pagamento até a
efetiva reintegração de posse”. Defende, pois, “seja sanada a omissão a fim de que seja
autorizada a retenção de eventuais débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 47.072
3
efetiva reintegração de posse ou até a rescisão contratual”. Quanto aos juros de mora,
aduz que “devem contar a partir da decisão definitiva transitada em julgado, uma vez que
não é possível determinar a incidência de juros moratórios antes de configurada a
exigência da condenação (sentença/acórdão), pois somente após a constituição em
mora que os referidos juros poderão incidir, ou seja, no cumprimento de sentença”.
Conclui pela reforma, “para o fim de que sejam sanadas as omissões apontadas”.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos; e a eles dou
parcial provimento para corrigir a omissão quanto aos débitos de IPTU e, bem, quanto ao
termo inicial da incidência dos juros de mora.
No que concerne ao pleito de IPTU, tem-se que tais
despesas eram mesmo devidas pela parte autora, ainda que anteriores à sua imissão na
posse, pois assim livre e expressamente convencionado pelas partes.
Com efeito, de forma hialina pactuaram as partes, em
cláusula de claro teor e fácil apreensão, que “desta data em diante o (os, a, as)
comprador(es) se obriga(m) por todos os impostos, taxas, encargos ou tributos
municipais, estaduais e federais e quaisquer outras obrigações fiscais que recaiam ou
venham a recair sobre o(s) lote(s) objeto deste contrato, comprometendo-se a pagá-los
nas épocas devidas, mesmo que sejam lançados em nome da vendedora” (fl. 86).
Dessarte, como venho sempre sustentando em hipóteses
análogas, em matéria de contrato, o princípio da boa-fé objetiva, como corolário direto da
autonomia da manifestação de vontade das partes deve ser sempre observado, sob
pena de, com base no Código de Defesa do Consumidor, criar-se um verdadeiro direito
não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas das partes e do
próprio Poder Judiciário. Se assim contrataram, avençando que assim se carreariam as
obrigações relativas ao imposto sobre o imóvel, tal disposição deve prevalecer.
No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, a
hipótese, outrossim, é de acolhimento dos embargos.
Isso porque, quanto ao tema, e revendo posicionamento
anterior, tem-se que é caso de sua fixação, com efeito, a contar da data do trânsito em
julgado da decisão condenatória.
Assim porque, na espécie, foi o próprio adquirente quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 47.072
4
deu ensejo ao desfazimento da avença, à força da desistência quanto ao
prosseguimento da aquisição. Nesta senda, a parte ré não deu como é elementar
causa ou concausa ao desfazimento do negócio jurídico, sendo neste diapasão inocente.
Como se sabe e tal é a dicção do artigo 394 do Código
Civil, só incorre em mora
“o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que
não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a
convenção estabelecer”.
E, como referido, a vendedora não manifestou, aqui,
oposição à restituição de valores à parte demandante de acordo com o que previa a
cláusula contratual pactuada acerca do tema
até porque não foi este o pedido
formulado inicialmente pelos demandantes. Sua oposição se deu, com efeito, ao pedido
tal qual formulado no bojo da petição inicial. Não se há, pois, reequacionamento da
devolução de valores sem que o fosse arbitrado ex vi da decisão judicial.
Houvesse o autor postulado a restituição de valores nos
termos convencionados, e houvesse ainda a ré ofertado contestação a um tal pleito,
neste caso dúvida não resta de que a incidência de juros moratórios haveria de se dar,
mesmo, a partir da citação. Por outro lado e como se colhe na hipótese encerrando o
pleito inicial a pretensão ao reequacionamento dos valores a ressarcir, de forma diversa
do que previa o contrato, eventual oposição da ré, manifestada em contestação, não
pode ser entendida como recalcitrância ou inadimplemento contratual. Em decorrência
disso, apenas quando e se reconhecido o direito dos adquirentes, no todo ou em
parte, ao ressarcimento na forma que postularam, é que se poderá cogitar de mora da
vendedora, dando azo ao início da contagem dos juros.
Nem se perca que a fixação do termo a quo da contagem
dos juros na data da citação, sob tais circunstâncias, oneraria sobremaneira a parte
inocente no desfazimento do contrato, assumindo a condenação a natureza de
verdadeiro investimento financeiro em prol da parte culpada. Isso premia o
inadimplemento ou a desistência singela do negócio o que não se pode, nesta sede,
coonestar.
Esse tem sido, ademais, o posicionamento hoje adotado
por majoritária parcela da jurisprudência, a incluir-se a do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 47.072
5
Assim:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
INICIATIVA
DO
COMPRADOR.
REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSTOS E TAXAS
CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
N.
283/STF.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA
ADSTRIÇÃO. 1. A caraterização da revelia não induz a uma
presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo
autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu
convencimento, analise as alegações formuladas pelas
partes em confronto com as provas constantes dos autos.
Jurisprudência do STJ. 2. A ausência de impugnação
específica
dos
fundamentos
da
decisão
recorrida
suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do
recurso. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. Na
hipótese em que a rescisão contratual deu-se por
iniciativa do comprador, por não mais suportar o
pagamento das parcelas, o termo inicial dos juros
moratórios é a data do trânsito em julgado, pois
inexiste mora anterior da parte ré/vendedora. 4.
Considerando o pedido da parte nas razões do recurso e
em respeito ao princípio da adstrição, é cabível a fixação do
termo inicial dos juros moratórios como sendo a data da
devolução do imóvel. 5. Agravo regimental parcialmente
provido” (AgRg no REsp 1.342.255/SP Terceira Turma
Rel. Min. João Otávio de Noronha DJe 11.3.2016 g.m.).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROMESSA.
COMPRA
E
VENDA.
DESISTÊNCIA
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 47.072
6
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA
83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no
sentido de que o termo inicial dos juros de mora na
hipótese de devolução de valores decorrente de
resolução de compromisso de compra e venda por
iniciativa do promitente comprador é a data do trânsito
em julgado da decisão. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento” (AgRg no AREsp 474.503/MG Quarta
Turma Rel. Min. Maria Isabel Gallotti DJe 17.9.2014
g.m.).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGO
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
VIOLAÇÃO DO ART. 396 DO CC. TERMO INICIAL DOS
JUROS.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO.
PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção deste Tribunal
Superior sufragou o entendimento de que, 'na hipótese
de resolução contratual do compromisso de compra e
venda por simples desistência dos adquirentes, em que
postulada, pelos autores, a restituição das parcelas
pagas
de
forma
diversa
da
cláusula
penal
convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas
serão computados a partir do trânsito em julgado da
decisão'
(REsp
1.008.610/RJ,
Rel.
Min.
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, DJe 03.09.2008). [...] 3. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg nos EDcl no REsp
1.354.293/SP Terceira Turma Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino DJe 15.9.2014 g.m.).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO
CPC)
-
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 47.072
7
DESISTÊNCIA
MOTIVADA
POR
PARTE
DO
COMPRADOR - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO
TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL -
DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - PRECEDENTES.
INSURGÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. 1. 'Na
hipótese de resolução contratual do compromisso de
compra
e
venda
por
simples
desistência
dos
adquirentes, em que postulada, pelos autores, a
restituição das parcelas pagas de forma diversa da
cláusula penal convencionada, os juros moratórios
sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito
em julgado da decisão.' (REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro
Aldir Passarinho Júnior, Segunda Seção, DJe 3/9/2008). 2.
Agravo
regimental
não
provido”
(AgRg
no
AREsp
18.316/PE Quarta Turma Rel. Min. Marco Buzzi DJe
22.5.2012 g.m.).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS
DE MORA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO
LIQUIDANDA. SÚMULA 254 DO STF E ART. 293 DO CPC.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS
PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
CONDENATÓRIA. 1. É de ordem pública a matéria atinente
à fixação dos juros de mora nas decisões judiciais.
Inocorrência de afronta ao art. 517 do CPC. 2. 'Incluem-se
os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido
inicial ou a condenação' (Súmula 254 do STF). Incidência
do art. 293 do CPC. 3. A Segunda Seção deste Tribunal
Superior sufragou o entendimento de que 'na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 47.072
8
de resolução contratual do compromisso de compra e
venda por simples desistência dos adquirentes, em que
postulada, pelos autores, a restituição das parcelas
pagas
de
forma
diversa
da
cláusula
penal
convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas
serão computados a partir do trânsito em julgado da
decisão'
(REsp
1.008.610/RJ,
Rel.
Min.
ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR,
DJe 03.09.2008), porquanto
somente a partir daí é que surgiu a mora da promitente-
vendedora. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 759.903/MG Terceira Turma Rel. Min.
Vasco Della Giustina DJe 28.6.2010 g.m.).
"DIREITO
CIVIL.
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PERCENTUAL
DE
RETENÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO. JUROS
MORATÓRIOS. [...] 4. A Segunda Seção desta Corte, por
ocasião do julgamento do REsp. 1008610/RJ, Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, ocorrido em 26/03/2008,
com publicação no DJe de 03/09/2008, entendeu que,
havendo pedido de que a retenção seja em percentual
diverso do contratado, os juros de mora incidem a
partir do trânsito em julgado. 5. Recurso especial de
VALTER ANTÔNIO CAGNA E CÔNJUGE não conhecido e
recurso
especial
de
INPAR
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA provido em
parte” (REsp 297.760/SP
Quarta Turma
Rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro DJe 30.11.2009 g.m.).
Assim, feitas tais ponderações, tem-se que é mesmo caso
de acolhimento dos embargos, tão somente para do acórdão fazer constar a
responsabilidade da autora, nos termos do contrato, pelo IPTU incidente sobre o imóvel
e, bem, a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009602-82.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 47.072
9
Por conseguinte, passa a ementa a vigorar com a seguinte
redação:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO.
CASO EM QUE A PROMITENTE VENDEDORA DE UM LOTE,
APÓS A CELEBRAÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA,
ALIENOU
O
BEM
FIDUCIARIAMENTE
A
UMA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROMISSÁRIA COMPRADORA
QUE PEDIU A RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA
PROMITENTE
VENDEDORA.
RESCISÃO
ADMISSÍVEL.
ENTRETANTO, O CASO DEVE SER LIDO SOB A PERSPECTIVA
DA
DESISTÊNCIA
DE
AQUISIÇÃO
DO
BEM
PELA
COMPROMISSÁRIA
COMPRADORA.
MERA
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL A TERCEIRO QUE NÃO IMPLICA, DE
FORMA ABSOLUTA, IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
FUTURO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PELA RÉ.
AUTORA QUE ESTÁ NA POSSE DO BEM DESDE 2015.
RESTITUIÇÃO FIXADA EM 70% DAS QUANTIAS PAGAS,
FAZENDO A RÉ JUS À RETENÇÃO DE 30% DESSAS QUANTIAS.
IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE
DISPOSIÇÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA QUANTO AO
PONTO. BOA-FÉ QUE DEVE SER OBSERVADA. JUROS DE MORA.
TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
TENDO
OS
ADQUIRENTES
DADO
CAUSA
AO
DESFAZIMENTO
DO
NEGÓCIO, E POSTULANDO O RESSARCIMENTO DE VALORES
DE MANEIRA DIVERSA DO QUE FORA CONVENCIONADO, É
APENAS
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
CONDENATÓRIA QUE TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR, E
LIQUIDAR,
O
CRÉDITO
DE
QUE
SERÃO
TITULARES.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3.
Nestes termos, acolhem-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator